Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de cobrança c/c indenização por danos morais e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$417.969,85).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a autora/apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. A renda mensal superior a cinco salários mínimos, por si só, não afasta automaticamente o direito à gratuidade, cabendo ao magistrado avaliar as circunstâncias concretas do caso.
5. A autora/apelante é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Ainda é pessoa com mais de 80 (oitenta) anos, sendo possível presumir a sua vulnerabilidade e a necessidade de uma proteção especial, incluindo o acesso facilitado à justiça, conforme exegese do art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa. A ação foi pautada na alegação de saques e empréstimos contraídos indevidamente, que reduziram sua capacidade financeira, inclusive com utilização de cheque especial. Logo, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC.
6. A sentença terminativa foi proferida após pedido de desistência da autora, sem produção de provas orais ou periciais, de modo que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$417.969,85) resultaria em verba sucumbencial desproporcional diante das peculiaridades do caso. Diante dessa excepcionalidade, cabível o arbitramento por equidade, em consonância com o art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se, principalmente, ao trabalho despendido, à ausência de complexidade da demanda e à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
7. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
8. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da ausência complexidade da demanda, lastreada em prova documental, não houve designação de audiência de instrução e julgamento e a autora/apelante desistiu da ação. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para estabelecer os honorários em 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na data da prolação da sentença, com exigibilidade suspensa em decorrência do benefício de gratuidade concedido.